Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACORDO FIRMADO EM OUTRAS QUATRO AÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL E DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESCISÓRIA SOBRE OS MESMOS FATOS. VÍCIOS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Fato concreto. Pretende o MPDFT anular o acordo que entabulou em outras quatro ações (no 2013.01.1.178287-9 ou 0010492-74.2013.8.07.0018; no 2014.01.1.050595-4 ou 0011460-70.2014.8.07.0018; no 2015.01.1.062384-3 ou 0015523-07.2015.8.07.0018; no 2013.01.1.188353-4 ou 0012204-02.2013.8.07.0018), ao argumento que incorreu em renúncia a direitos tutelados em normas urbanísticas e edilícias, que restaram mitigadas e em afronta às regras que definem a competência, a forma, a finalidade, o objeto e os motivos do ato administrativo, pertinentes à construção e licenciamento do empreendimento imobiliário JK Shopping Tower.
2 – Não há inépcia da peça recursal quando se depreende clareza e objetividade na exposição dos fatos, dos fundamentos jurídicos do pedido, e dos motivos apontados para a reforma da sentença.
3 – O art. 966, §4o, do CPC prevê que o objeto da ação anulatória é a disposição de direitos pelas partes ou outros participantes do processo, homologados pelo juízo ou de atos homologatórios no curso da execução. Para aferir a validade do negócio jurídico o Código Civil enumera no art. 104 os requisitos necessários, no art. 166 as hipóteses de nulidade do negócio jurídico e no art. 171 as hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico. In casu, o MPDFT, sob os mesmos fatos, fundamentou a nulidade da ação civil pública rescisória (no 0717317-37.2019.8.07.0000) no art. 966, V, do CPC e a anulabilidade da ação civil pública anulatória no art. 966, §4o, do CPC. Em razão da prejudicialidade da ação rescisória sobre o objeto da ação anulatória, foi determinado o sobrestamento desta. Ocorre que, ante o indeferimento da inicial da ação rescisória, a concomitância de ações (art. 337, do CPC), como requisito processual para caracterizar a litispendência, restou extinto, o que repele a preliminar suscitada em contrarrazões.
4 – Julga-se improcedente ação declaratória de nulidade de acordo homologado em juízo quando a parte autora não desincumbe de comprovar ao menos uma das hipóteses descritas no art. 166 do Código Civil.
5 – Caracterizada a prática de qualquer dos atos de litigância de má-fé enumerados nos arts. 79 e 80, do CPC, a condenação é medida que se impõe.
6 - Preliminares rejeitadas. Remessa necessária conhecida e não provida. Negado provimento ao apelo.